Tribunal: TJES
Processo: 0005766-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005766-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES DECO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005766-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES DECO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante DIONES DECO DE OLIVEIRA foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, em concurso material, a uma pena total de 17 anos e 6 meses de reclusão. Os fatos consistiram na invasão de um apartamento, subtração de bens mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, seguida de uma conduta subsequente de constrangimento para obtenção da senha bancária. O pedido principal do recurso é a anulação da sentença por nulidades processuais (falta de perícia nas imagens e quebra da cadeia de custódia) e a ausência de reconhecimento judicial, ou, subsidiariamente, a absolvição, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a aplicação do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito nas imagens de videomonitoramento e por quebra da cadeia de custódia das mídias; (ii) saber se a condenação é nula por ausência de reconhecimento pessoal do réu em juízo; (iii) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação, especialmente quanto ao vínculo do réu com o veículo (
Fiat Palio
) utilizado e à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) saber se os crimes de roubo e extorsão, praticados de forma subsequente e autônoma, configuram concurso formal ou concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade são rejeitadas. A ausência de perícia nas imagens foi suprida pela prova testemunhal produzida em juízo, e a alegada quebra da cadeia de custódia não demonstrou prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

4. A alegação de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal em juízo é afastada, pois a condenação se baseou em um robusto conjunto probatório judicial (palavra firme da vítima e depoimento do policial civil que ratificou o reconhecimento extrajudicial por familiares), não violando o art. 155 do CPP.

5. A autoria e a materialidade estão inequivocamente comprovadas pela convergência da palavra da vítima (de especial valor em crimes patrimoniais), do depoimento do informante (tio do réu) que reconheceu o veículo e da prova testemunhal que confirmou a identificação facial do Apelante nas mídias.

6. É mantida a majorante do emprego de arma de fogo (com base na prova oral (depoimento seguro da vítima que descreveu o artefato), sendo prescindível sua apreensão e perícia.

7. É mantido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), pois os delitos de roubo (subtração dos bens) e extorsão (constrangimento para obtenção de senha bancária) possuíram momentos consumativos distintos e desígnios autônomos, configurando duas ofensas patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONES DECO DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e art. 158, §1º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

A defesa, no id. 16348009, pugna I - pelo reconhecimento das nulidades apontadas e o imediato desentranhamento dos vídeos do circuito interno de monitoramento do Edifício onde reside a vítima; II - pela absolvição do apelante; III - Alternativamente, exclusão da causa especial de aumento e, por fim, IV - não aplicação do art. 383, CPP para acrescentar o delito da extorsão majorada e a aplicação da do concurso formal.

Contrarrazões, no id. 16517985, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16914657, por intermédio do Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005766-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES DECO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...)Segundo o inquérito policial anexo, no dia 09 de março de 2023, por volta das 23h, na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 60, Jardim Camburi, Vitória/ES, no apartamento da vítima, o denunciado DIONES DECO DE SOUZA subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, agindo de comum acordo e união de vontades de um terceiro indivíduo, ainda desconhecido, manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade com emprego de arma de fogo, da vítima RAY VIANA SAMPAIO; já o denunciado

DOUGLAS GABRIEL CODÁ DE ANDRADE recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme BU 50514535.

Narram os autos que, na data e local acima informados, o denunciado DIONES, acompanhado de um comparsa, invadiu o condomínio Marambaia pela porta da frente, abrindo as duas portas de vidro com facilidade. Seguiram para o 2º e o 3º andar e mexeram nas câmeras, virando-as para o teto. Ato contínuo, ficaram escondidos na garagem, onde aguardaram até às 23h.

Nesse horário, invadiram o apartamento do senhor Ray Viana Sampaio com o auxílio de uma chave mixa. Ficaram dentro do apartamento da vítima por volta de 1h e 14min, conforme relato do síndico Rafael à fl. 4118, após verificar registro nas câmeras do condomínio, tendo indo embora às 00h e 35min.

Segundo apontam os autos, durante o período em que os criminosos lá estavam, a vítima, que é um senhor de idade, foi mantida como refém sob o uso de arma de fogo pelo indivíduo "mais magro". Mandaram que ficasse calado e não reagisse, colocando até mesmo uma sacola na cabeça da vítima enquanto reviravam o apartamento, sempre perguntando pelos "euros", dizendo saber que a vítima seria um empresário, o que não é real.

Apontam os autos que depois de permanecerem no interior da residência da vítima por mais de uma hora, o denunciado DIONES e seu companheiro evadiram-se, levando consigo 01 celular SAMSUNG S10 PLUS, 03 relógios, 02 lanternas portáteis, 01 caneta WATERMAN, 02 maletas de ferramentas, cerca de R$1.000,00 (mil reais) em espécie, 01 mala de viagem, e o cartão de débito 53da vítima, exigindo-lhe a senha e que a vítima não o bloqueasse, somente após sacarem o que possuía na conta, caso contrário ameaçaram de voltar e roubar todos do prédio.

No dia 10/03/2023, o senhor Ray descobriu que havia sido feito um saque de sua conta com o cartão em um caixa eletrônico.

Consta no Relatório de Investigação, à fl. 53, que, após quebra de sigilo de dados cadastrais do aparelho celular subtraído, os agentes se depararam com o cadastro da linha da vítima, (28) 59999025647, em nome de KAROLAYNE SOUZA VIDAL.

Após ser intimada em Delegacia, a senhora Karolayne informou ter cadastrado em seu CPF uma linha telefônica para seu primo DIONES DECO DE SOUZA, sendo ele quem a estaria usando.

Karolayne reconheceu ALANIS NASCIMENTO FERREIRA e DIONES DECO DE SOUZA na foto de Whatsapp, à fl. 54, usada na linha da vítima.

Assim, em 27 de março de 2023, os policiais intimaram DIONES através do Whatsapp da linha da vítima, que confirmou o recebimento via mensagem, conforme fl. 54.

Ocorre que, em 29 de março de 2023, DIONES não compareceu à Delegacia. Posteriormente, uma mulher não identificada entrou em contato pela mesma linha, informando que o celular agora estava em sua posse.

Em 31 de março de 2023, após informação anônima de que DIONES estaria morando com ALANIS na casa de seu tio Valdeni e estaria dirigindo um carro Fiat Palio, cor prata, muito semelhante ao utilizado no roubo, a viatura chegou ao local, que parecia ter sido abandonado às pressas.

Nesse momento, intimaram Valdeni, que prestou depoimento, onde reconheceu o veículo utilizado no roubo como sendo o mesmo utilizado por DIONES naquela data. Mostradas as imagens dos suspeitos registradas nas câmeras do condomínio invadido, Valdeni reconheceu o homem pardo como seu sobrinho, o denunciado DIONES.

Após nova quebra de sigilo de dados cadastrais, novo cadastro havia aparecido na linha da vítima, agora em nome de DOUGLAS GABRIEL CODÁ DE ANDRADE. Intimado em Delegacia, não levou o objeto de roubo, evidencia de que sabia inclusive a razão pela qual estava sendo intimado. Após a oitiva, os policiais foram até o local indicado por DOUGLAS à fl. 45 (marmoraria de seu genitor) e fizeram a apreensão do aparelho celular.

Na oportunidade, DOUGLAS forneceu as linhas (27) 98126-9267 como sendo de ALANIS, e (34) 99988-0135 como sendo de DIONES. Em nova tentativa de intimação de DIONES para que prestasse depoimento, não compareceu à delegacia, mesmo se comprometendo pelo whatsapp (27) 98126-9267.

Em Termo de Declaração à fl. 47, Karolaynne Souza Vidal, prima de consideração do denunciado DIONES, através de foto do registro da câmera do condomínio no momento dos fatos apresentada em Delegacia, reconheceu o denunciado DIONES DECO DE OLIVEIRA (pardo, magro e alto) como sendo um dos elementos, assim como o veículo utilizado (Fiat Palio, cor prata, modelo antigo).

O denunciado DIONES também foi reconhecido por sua ex-namorada Alanis, à fl. 49, que confirmou se tratar do elemento "magrelo", pardo e alto, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do furto, não sabendo informar, quem seria o parceiro dele. Ainda, relata nunca ter se dado bem com DOUGLAS, primo de DIONES. Alanis afirma que DOUGLAS ia até a casa de DIONES para que juntos cometessem crimes.

Assim, em que pese não se possa afirmar que DOUGLAS tenha participado do delito de Roubo, evidenciado está que ele adquriu, sabendo tratar-se de produto ilícito, o aparelho telefônico subtraído da vítima.

(...).

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONES DECO DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e art. 158, §1º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial de pena no fechado.

A defesa, no id. 16348009, pugna: I - pelo reconhecimento das nulidades apontadas e o imediato desentranhamento dos vídeos do circuito interno de monitoramento do Edifício onde reside a vítima; II - pela absolvição do apelante; III - Alternativamente, exclusão da causa especial de aumento e, por fim, IV - não aplicação do art. 383, CPP para acrescentar o delito da extorsão majorada e a aplicação da do concurso formal.

Pois bem.

Das Preliminares de Nulidade

A. Ausência de Perícia nas Imagens de Videomonitoramento

A preliminar de nulidade, pela ausência de exame de corpo de delito nas imagens deve ser rejeitada.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal exija a perícia para infrações que deixam vestígios, tal exigência é mitigada quando a prova pericial se torna impossível, ou desnecessária.

No caso em tela, a materialidade delitiva e a autoria foram integralmente comprovadas por outros elementos de prova.

A própria vítima, Ray Viana Sampaio, e o síndico, Rafael Elias da Cunha, confirmaram, em juízo, a dinâmica do assalto e a presença dos autores.

O policial civil Lucas Dorotea ratificou a análise das mídias na fase investigativa e confirmou a correspondência facial, suprindo a necessidade da perícia.

O art. 167 do CPP permite que a prova testemunhal supra a falta do exame, e no caso, a riqueza e a convergência da prova oral tornam o pedido de perícia uma mera formalidade, que não se traduz em prejuízo.

B. Quebra da Cadeia de Custódia

A preliminar deve ser rejeitada.

Alegada quebra da cadeia de custódia, pelo fato de as imagens terem sido enviadas via
WhatsApp
inicialmente,
quando
o formulário de custódia
foi
preenchido posteriormente não implica nulidade automática.

Para o reconhecimento da nulidade, é imperiosa a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), ou seja, a comprovação de que o vestígio (as imagens) sofreu contaminação, manipulação, ou adulteração, que comprometesse a apuração da verdade, o que não ocorreu.

O material foi devidamente juntado aos autos, examinado sob o crivo do contraditório e confirmou a dinâmica dos fatos.

C. Ausência de Reconhecimento Pessoal em Juízo

A tese de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal, em juízo, deve ser rejeitada.

O decreto condenatório não se baseou, exclusivamente, nos elementos da fase inquisitorial, em observância ao art. 155 do CPP.

A condenação de DIONES DECO DE OLIVEIRA está assentada em um sólido conjunto probatório produzido em juízo, que, somado aos elementos da investigação, forma convicção inabalável:

A vítima, Ray Viana Sampaio, ao ser ouvida, embora tenha declarado que a máscara dificultava o reconhecimento facial, confirmou integralmente a dinâmica criminosa, em todos os seus detalhes, ratificando a grave ameaça e a restrição de sua liberdade, com a utilização de uma sacola plástica na cabeça.

O policial civil Lucas Dorotea, que atuou na investigação, afirmou em seu depoimento judicial
2,
que as imagens de videomonitoramento, que mostram o réu abaixando a máscara na garagem do condomínio, permitiram um reconhecimento facial inequívoco de Diones. O policial relatou, ainda, que tanto a prima do réu (Karolaynne), quanto a ex-companheira (Alanis) e o tio (Valdeni) reconheceram Diones nas imagens da fase policial, atribuindo a mudança de versão das informantes, em juízo, ao medo do
a
pelante.

O informante Valdeni Lopes Oliveira (tio do réu), embora tenha negado em juízo, confirmou que lhe foram mostradas as imagens do prédio, e que o veículo utilizado no crime era um Palio prata, idêntico ao que Diones utilizava.

A condenação baseada na palavra da vítima, firme e corroborada por testemunhos de policiais e informantes, em harmonia com os demais elementos probatórios, afasta qualquer nulidade.

Do Mérito

A. Da Autoria e Comprovação de Vínculo com o Veículo

O pleito de absolvição por ausência de provas e a negativa de vínculo com o veículo Palio são improcedentes.

A autoria delitiva está robustamente comprovada pela prova oral e material.

O vínculo de DIONES com o veículo Fiat Palio prata, essencial para a empreitada criminosa, foi estabelecido pelo depoimento, em juízo, do seu tio, Valdeni Lopes Oliveira, que, embora arrolado pela
d
efesa, confirmou que Diones utilizava um Palio prata, idêntico ao que aparecia nas imagens.

Esta informação foi ratificada pelo policial civil Lucas Dorotea, que destacou as características específicas e raras do veículo (modelo antigo, lanternas escuras e pintura desgastada) e a identificação do carro de DIONES, como idêntico ao utilizado com a placa fria.

A identificação, portanto, não se baseou apenas no carro, mas na convergência dos depoimentos e na identificação facial do réu nas câmeras, conforme atestou o policial.

B. Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A pretensão de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que a arma poderia ser simulacro, é infundada.

A vítima, Ray Viana Sampaio, foi categórica e firme em seu depoimento em juízo, no sentido de que foi ameaçada por uma arma de fogo real, chegando a descrever o artefato como um revólver calibre .32.

A própria vítima informou possuir conhecimento sobre armas, o que confere ainda mais credibilidade ao seu depoimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que, para a incidência da majorante, a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis, desde que o emprego da arma seja comprovado por outros meios, como a palavra da vítima, quando segura e coesa com os demais elementos de prova.

O ônus de provar que a arma era simulacro, ou desmuniciada cabe à
d
efesa, que não o fez.

C. Do Concurso Material de Crimes

O pedido de aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) em vez do concurso material (art. 69 do CP) deve ser rejeitado.

O caso revela a prática de duas condutas autônomas, com desígnios distintos e momentos consumativos independentes:

Roubo Majorado: Consumou-se com a subtração dos bens (relógios, dinheiro, malas, celular) e a restrição da liberdade da vítima.

Extorsão Majorada: Ocorreu em momento subsequente, quando os agentes, já de posse dos cartões, obrigaram a vítima a fornecer a senha bancária sob nova grave ameaça. A consumação deste delito se deu com o constrangimento, exigindo-se um "fazer" da vítima. O saque posterior de R$ 1.500,00 foi mero exaurimento.

Conforme a Súmula 96 do STJ, "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

No presente caso, há duas ofensas a bens jurídicos distintos (patrimônio subtraído e a liberdade/patrimônio obtido por constrangimento), por duas ações (subtrair e constranger a fornecer senha), o que impõe a aplicação do concurso material de crimes, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Criminal, mantendo incólume a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que condenou DIONES DECO DE OLIVEIRA nas sanções dos arts. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e art. 158, §1º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 17 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e,
indenização no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)